Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, reformando a sentença a quo para fixar o termo inicial do diagnóstico da neoplasia maligna que acometeu a autora/recorrida, considerando a data de 12/12/2020, com fulcro no laudo médico que fechou o diagnóstico da doença, declarar a isenção do imposto de renda da autora a partir dessa data, e condenar o réu ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar da mesma data.
II. Alega a ocorrência de erro material, uma vez que o relatório médico mencionado no julgado foi emitido em 12/10/2020 e não em 12/12/2020, afirmando, ainda, que não há prova documental nos autos indicando a data de 12/12/2020 em seu bojo.
III. Intimados, os Embargantes não se manifestaram.
IV. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são um recurso integrativo cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
V. No caso, assiste razão à parte embargante.
VI. De fato, analisando os autos, verifica-se que o relatório médico aludido no julgado que informa a realização de exame clínico “CT de crânio” (ID. 47348431), que embasou o diagnóstico de existência de neoplasia da parte autora, foi emitido em 12/10/2020, sendo certo que não consta dos autos nenhum outro relatório ou atestado médico emitido em 12/12/2020. Saliente-se que o laudo acostado no ID. 47348430, também mencionado no julgado, data de 04/09/2020.
VII. Assim, constatada a ocorrência de erro material, sua correção é medida que se impõe.
VIII. Desse modo, acolho os embargos de declaração, para corrigir o erro material presente nos itens 07 e 09 da ementa, que passarão a constar com a redação que segue:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DA PERÍCIA REALIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. DIAGNÓSTICO APÓS EXAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 158611357).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença, que, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, declarou a isenção de imposto de renda nos proventos da aposentadoria auferidos pela parte autora a contar de 04/09/2020, data do laudo médico que teria diagnosticado a neoplasia maligna (CID10 - D43) e (CID10 - C41.0), e condenou o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 04/09/2020.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o laudo médico (ID 144331930) teria decorrido de exame "visual", não havendo qualquer biópsia da lesão, estudo citológico ou mesmo tomografia. Assim, o laudo médico não poderia ser considerado como marco inicial do diagnóstico da doença grave apta a conceder o benefício tributário de isenção do imposto de renda.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 159385638), em que a recorrida alega que as provas dos autos comprovam a neoplasia maligna, devendo, portanto, permanecer incólume a sentença.
5. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria.
6. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (súmulas 598 e 627 DO STJ).
7. Das provas acostadas aos autos, constata-se que o laudo médico (ID 144331931), de 12/10/2020, pautou-se em exame clínico, "CT de crânio", para o fechamento do diagnóstico de neoplasia maligna.
8. Nesse sentido, assiste razão ao recorrente quanto ao laudo médico anterior (ID 144331930), de 04/09/2020, não ter sido conclusivo quanto ao diagnóstico de neoplasia maligna.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, quanto ao termo inicial do diagnóstico da neoplasia maligna, devendo ser considerada a data de 12/10/2020. Assim, a sentença deve ser reformada para: a) DECLARAR a isenção de imposto de renda nos proventos da aposentadoria auferidos pela autora a contar 12/10/2020; b) CONDENAR o primeiro requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 12/10/2020.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IX. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar o erro material e alterar a ementa proferida, conforme os termos detalhados.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.